Tribunal: TJSP
Processo: 1001244-30.2019.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Difamação
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Injúria e difamação. Rejeição da denúncia por ausência de justa causa (Art. 395, inc. III do Código de Processo Penal). Inconformismo da Querelante. Não provimento do reclamo.
2-) A denúncia ou queixa-crime, para viabilizar o início da ação penal, deve estar revestida de plausibilidade, isto é, deve conter indício da ocorrência do injusto, de sua autoria e

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Injúria e difamação. Rejeição da denúncia por ausência de justa causa (Art. 395, inc. III do Código de Processo Penal). Inconformismo da Querelante. Não provimento do reclamo.
2-) A denúncia ou queixa-crime, para viabilizar o início da ação penal, deve estar revestida de plausibilidade, isto é, deve conter indício da ocorrência do injusto, de sua autoria e materialidade, sob risco de se tornar mera peça informativa.
3-) No caso presente, não foram indicadas com precisão as expressões tidas como ofensivas, que caracterizariam os crimes contra a honra indicados, como deveria ter acontecido, de acordo inclusive com o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal.
4-) Inexistência de substrato probatório mínimo para embasar o início da persecutio criminis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000619843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1001244-30.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é Recorrente/Querelante
ANTONIO PINHEIRO COELHO, e é Recorrido/Querelado LUIZ GUSTAVO DECARLI.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: " Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 2986
Recurso Em Sentido Estrito no 1001244-30.2019.8.26.0050
Comarca: 12a Vara Criminal de São Paulo
Juíza de Direito: doutora Eva Lobo Chaib Dias Jorge
Recorrente/Querelante: Antonio Pinheiro Coelho
Recorrido/Querelado: Luiz Gustavo Decarli
Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Injúria e difamação. Rejeição da denúncia por
ausência de justa causa (Art. 395, inc. III do Código de Processo Penal). Inconformismo da
Querelante. Não provimento do reclamo.
2-) A denúncia ou queixa-crime, para viabilizar o início da ação penal, deve estar
revestida de plausibilidade, isto é, deve conter indício da ocorrência do injusto, de sua autoria e
materialidade, sob risco de se tornar mera peça informativa.
3-) No caso presente, não foram indicadas com precisão as expressões tidas como
ofensivas, que caracterizariam os crimes contra a honra indicados, como deveria ter acontecido, de
acordo inclusive com o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal.
4-) Inexistência de substrato probatório mínimo para embasar o início da persecutio
criminis.
I Relatório
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Antonio Pinheiro Coelho
contra decisão que, com fundamento no art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal, rejeitou
queixa-crime ofertada em face de Luiz Gustavo Decarli, pela suposta prática dos crimes
previstos nos arts. 139, "caput", e 140, "caput", c/c art. 141, inc. III e IV, todos do Código
Penal.
Os protagonistas são condôminos do mesmo edifício residencial, onde o
querelante foi síndico por vinte e oito anos. Atualmente, o querelado exerce a função de
síndico e, como tal, teria realizado comunicados com o intuito de difamar e injuriar o
querelante, questionando débitos remanescentes da gestão anterior, dentre eles, dívidas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
pagamento de tarifa e consumo de água. Ocorre que, com relação a esse suposto
inadimplemento, o querelante havia ajuizado ação cível em face da Sabesp, em que
questionava os débitos em aberto, todavia, ao fim da instrução, o Juízo julgou o pedido
improcedente, não tendo o querelado, na condição de síndico atual, recorrido da decisão,
demonstrando total desinteresse em resolver a situação e evidente intuito de macular a imagem
do querelante em sua gestão como síndico.
Não bastasse, o querelado fixou diversos avisos nos elevadores do condomínio,
referentes aos débitos remanescentes da gestão anterior, nos quais se afirma existir
"elucubrações ofensivas de conotação ambígua, cujo alvo é a honra objetiva e subjetiva do
querelante" (fl. 11).
O autos foram conclusos à douta Magistrada, que rejeitou a queixa-crime com
fundamento no artigo 395, inc. III, do Código de Processo Penal, por entender pela ausência de
justa causa para o prosseguimento da ação penal, destacando que "por qualquer ângulo que se
analisem os fatos objetos dos autos, não se vislumbram presentes os requisitos mínimos
necessários para o recebimento da queixa-crime, seja pela absoluta ausência de comprovação
de dolo por parte do querelado, seja pela ausência de imputação de crime, ou tampouco pela
comprovação acerca falsidade dos fatos relatados. Igualmente não há qualquer indício acerca
da presença de crime de difamação, eis que não há nos autos qualquer imputação ofensiva à
honra ou à pessoa do querelante, por parte do querelado que pudesse autorizar o
prosseguimento da presente ação penal" (fls. 85/86).
Inconformada, recorre o Querelante, sustentando, em suas razões, que a queixa
deve ser recebida, porque apresenta todos os elementos indicadores da autoria e materialidade
dos crimes de calúnia, bem como do elemento subjetivo, dolo (fls. 88/98).
Contrarrazões a fls. 121/127 e 134/137, com requerimento de manutenção da
decisão.
Em juízo de retratação, a decisão ora impugnada foi mantida (fls. 138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls. 150/155).
II Relatório
O recurso não comporta provimento.
Para a admissão da ação penal, é imprescindível que a queixa-crime (ou a
denúncia) esteja revestida de plausibilidade, isto é, deve conter indício da ocorrência do
injusto, de sua autoria e materialidade, sob risco de se tornar mera peça informativa.
No caso presente, em que pese as ponderações do querelante, a rejeição da queixa-
crime era mesmo de rigor, uma vez que não foram indicadas com precisão as expressões tidas
como ofensivas, que caracterizariam os crimes contra a honra indicados, como deveria ter
acontecido, de acordo inclusive com o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal.
Aliás, a rigor, o que se verifica na exposição dos fatos contida na inicial é que a
conduta imputada ao recorrido/querelado traduz-se em mero questionamento, por meio de
comunicados de esclarecimentos aos condôminos, de dívidas geradas pela gestão do síndico
anterior (ora recorrente/querelante). É o que se depreende, inclusive dos documentos acostados
à inicial (fls. 36, 41, 48-57), cujo teor ora faz referência aos débitos relativos ao consumo de
água, ora a questões relacionadas à tubulação de incêndio, não se vislumbrando a existência de
expressões ou palavras ofensivas à honra ou dignidade do recorrente/querelante, não havendo
sequer menção específica à sua pessoa.
Demais disso, como bem salientado pela douta Magistrada, "não houve qualquer
divulgação por parte do querelado, dos fatos relatados na Ata, com intenção específica de
denegrir a imagem do querelante. Os fatos trazidos pelo querelante constaram na Ata da
Assembleia do próprio condomínio. Não houve divulgação externa dos fatos" (fls. 85).
E, ainda, que se entendesse pela existência da alegada crítica à gestão condominial
exercida anteriormente pelo requerente/querelante, por óbvio, não caracteriza crime contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
honra, sendo certo que eventuais divergências relacionadas à existência ou não de débitos são
passíveis de discussão na esfera cível.
Com efeito, ao imputar ao recorrido/querelado a prática de injúria e difamação, o
recorrente/querelante não descreveu, ao menos a contento, nenhum fato que caracterizasse a
prática, em tese, de tais delitos, sequer especificou as expressões que supostamente atentaram
contra a sua honra e dignidade, limitando-se a afirmar genericamente que o "animus injuriandi"
e o "animus difamandi" encontram-se presentes nos termos dos comunicados expedidos pelo
atual síndico, por meio dos quais o recorrido/querelado estaria colocando em dúvida a boa
reputação do recorrente/querelante, a indicar, sem dúvida, a ausência de suporte ao
recebimento da inicial.
Ao reverso, ao que é possível extrair-se dos autos, o recorrido/querelado agiu com
"animus narrandi", pois simplesmente descreveu fatos relacionados à situação atual das
despesas condominiais, expondo aos interessados (condôminos) a necessidade de adoção das
providências para a solução da demanda, não se observando, sob qualquer aspecto, que
estivesse imbuído da intenção de ofender a honra do recorrente/querelante, o que, por si só,
indica manifesta atipicidade de sua conduta e, por via de consequência, em justa causa para a
ação penal.
Sobre o tema, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "na
peça acusatória por crimes contra a honra, exige-se demonstração mínima do intento
positivo e deliberado de lesar a honra alheia", ou seja, o denominado animus injuriandi vel
diffamandi" (APn 724/DF – Corte Especial – Rel. Min. Og Fernandes - J. 20.8.2014 - P.
27.8.2014).
Destarte, por não existir um mínimo de lastro probatório de que o
querelado/recorrido tenha perpetrado os crimes de difamação e injúria para o prosseguimento
do feito, mantém-se, na íntegra, a decisão ora hostilizada, por seus jurídicos e próprios
fundamentos.
III – Conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.